Tribunal: TJBA
Processo: 8001192-83.2023.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001192-83.2023.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: URBANO DE FRANCA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEF DA COSTA SANTOS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CRÉDITO NA CONTA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS LEGÍTIMOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta naAção Indenizatória, ajuizada por consumidor em face de Instituição Financeira, objetivando a declaração de inexistência de empréstimo consignado, a cessação dos descontos
no
benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve comprovação da existência e validade do contrato eletrônico de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; estabelecer se os descontos, efetuados no benefício previdenciário, são indevidos; e determinar se estão configurados o dano moral indenizável e a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à possibilidade de inversão do ônus da prova.

4. A negativa expressa de contratação pelo consumidor transfere ao Banco o ônus de demonstrar a existência e regularidade do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.
O Acionado
comprovou a contratação, mediante a juntada de contrato eletrônico contendo os elementos essenciais da avença, aptos a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.

6. A
demonstração
do crédito do valor contratado, na conta bancária do consumidor corrobora a efetiva disponibilização dos recursos e a regularidade da operação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §11; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8000177-21.2022.8.05.0136, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8001192-83.2023.8.05.0073
,

em que figura como Apelante
URBANO DE FRANÇA SANTOS
,
sendo
Apelado
o

BANCO FICSA S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.